Tribunal: STF
Processo: RE 1523414
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado de Alagoas, o Instituto de Terras e Reforma Agrária do Estado (ITERAL) e o Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável (EMATER) interpuseram recurso extraordinário, ao amparo das alíneas ‘a’ e ‘c’, contra acórdão do Tribunal estadual assim ementado (grifos meus):



    Apelação cível em ação ordinária. Prejudicial de mérito de fundo de direito afastada. Carência da ação não acolhida. Desnecessidade de integração do polo passivo pelo AL Previdência. Enquadramento realizado pela lei estadual 5.464.93. Decretos 36.836/96 e 38.102/99 posteriores que anularam os enquadramentos realizados. Matéria apreciada pelo Plenário desta Corte de Justiça da Arguição de Inconstitucionalidade (...) cujo teor reconheceu a inconstitucionalidade incidental dos seguintes dispositivos (...), visto que permitiram a ascensão funcional e o enquadramento de servidores estaduais e transformação de cargos, sem a prévia e imprescindível aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos. Modulação dos efeitos da decisão. Servidores aposentados e que adquiriram tempo para aposentadoria. Comprovação de enquadramento. Recurso conhecido e provido em parte.



    Em suas razões, os recorrentes alegam, em síntese, que o acórdão recorrido haveria violado o teor da tese fixada na Súmula Vinculante 43, bem como o julgamento proferido na ADI 2.364/AL em cujo âmbito fora declarada a inconstitucionalidade do art. 70 da Lei 6.161/2000.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela manutenção do acórdão recorrido em parecer assim resumido (eDoc 278):



    Aplicação do Instituto da decadência envolve a interpretação de normas infraconstitucionais. Incidência da Súmula 280/STF. Parecer pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Reputo manifesta a inadmissibilidade do recurso.



    O Plenário do Supremo declarou a inconstitucionalidade formal do dispositivo legal impugnado (art. 70 da Lei 6.161, de 20 de junho de 2000), ao fundamento de vício de iniciativa.



    No caso, concreto, o Tribunal estadual se limitou a modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de modo a resguardar os servidores já aposentados ou que tivessem preenchido os correspondentes requisitos. Referida modulação adveio da aplicação do instituto da decadência administrativa, prevista em normas infraconstitucionais.



    O julgamento prolatado pelo tribunal de apelação encontra amplo amparo no entendimento do Supremo, como é de ser dos seguintes acórdãos, prolatados em casos análogos, ambos sob a minha relatoria:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. AGENTE FISCAL DA RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ. RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LC N. 92/2002 E LC N. 131/2010. PERCEPÇÃO DE PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. ADI 5.510. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    (...).



    4. O STF, ao apreciar a ADI 5.510, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade de modo a preservar situações consolidadas para efeito de aposentadoria e atos praticados por servidores beneficiados mediante transposição de cargos.



    (ARE 1.488.900/PR, DJ de 7.5.2025).



    .......................................................................................................



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. AGENTE FISCAL DA RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ. RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LC N. 92/2002 E LC N. 131/2010. PERCEPÇÃO DE PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. ADI 5.510. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    (...).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em definir: (i) a constitucionalidade, ou não, de provimento derivado em cargo público sem concurso; e (ii) se há justificativa para modulação de efeitos da decisão, a fim de proteger servidores estabilizados, aposentados ou que hajam preenchido os respectivos requisitos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF é consolidada no sentido de que a investidura em cargo público, sem prévia aprovação em concurso, é inconstitucional, conforme versado na Súmula Vinculante 43.



    5. A modulação de efeitos é admitida, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/1999, em casos excepcionais, por razões de segurança jurídica ou interesse social, para proteger servidores que, de boa-fé, tenham ocupado cargos por longo período.



    6. O STF já modulou efeitos em situações análogas, como nas ADIs 4.876 e 1.241, preservando direitos de servidores aposentados ou próximos à aposentadoria.



    (RE 933.207 ED-AgR, 12.3.2025)



    Nesse último julgamento, assim fiz consignar no respectivo voto-condutor:



    À luz do art. 27 da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, na declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e por motivos de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo, por maioria de dois terços de seus membros, limitar a eficácia do pronunciamento ou assentar que ele só produza efeitos a partir do trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.



    Logo, a projeção temporal da eficácia é medida extrema, viável apenas quando presente razão de segurança jurídica ou de excepcional interesse social apta a preponderar sobre o dogma da nulidade da lei inconstitucional.



    Assim, o Supremo tem admitido a modulação de efeitos, em ordem a permitir, excepcionalmente, a consolidação de situações fáticas geradas em razão de excessivo decurso de tempo



    Não fosse assim, eventual declaração de inconstitucionalidade poderia comprometer o interesse público e resultaria em vulneração, a um só tempo, dos princípios da segurança jurídica, da confiança e da continuidade do serviço público, ao se desconstituir situação titularizada de boa-fé por servidores ou empregados públicos.



    Também em casos fronteiriços, há decisões colegiadas do Plenário em idêntico sentido (com meus grifos):



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO DE OPÇÃO AO CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO. ADCT. PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APOSENTADOS. POSSIBILIDADE.



    1. O entendimento firmado em Plenário é no sentido de que servidores investidos na função de defensor público até a data em que foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte têm direito à opção pela carreira, independentemente da forma da investidura originária, desde que cumpridos os requisitos definidos pelo texto constitucional.



    2. O dispositivo impugnado estabeleceu o marco temporal da instalação da Assembleia Constituinte do Estado de Sergipe, posterior àquele da Assembleia Nacional Constituinte, para facultar o direito de opção pela carreira da Defensoria Pública, dilatando os efeitos de norma constitucional de eficácia transitória e restrita. Inconstitucionalidade. Precedentes.



    3. É certo, porém, que dessa norma inconstitucional derivaram atos de nomeação que já contavam com cerca de 25 anos na data da propositura desta ADI, estando os defensores prestando o serviço público e, inclusive, recolhendo as respectivas contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração do cargo.



    4. Nestes casos, o art. 27 da lei n.º 9.868/99 autoriza, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, a restrição dos efeitos da declaração de sua inconstitucionalidade, devendo-se preservar as aposentadorias e pensões dos defensores nomeados pelos atos derivados da norma inconstitucional. Precedente da ADI 4876, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/03/2014.



    5. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado procedente com modulação de efeitos.



    (ADI 5.011/SE, Ministro Edson Fachin, DJ de 1º.7.2020)



    .......................................................................................................



    Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei do Estado do Amazonas que modificou o regime jurídico de pessoal do Instituto de Medicina Tropical de Manaus. Transformação dos empregos em cargos públicos. Ocupação automática dos cargos públicos pelos antigos celetistas. Ausência de distinção entre servidores concursados e não concursados. Violação dos arts. 37, inciso II, e 39 da Constituição Federal, e do art. 19, § 1º, do ADCT. Atendimento dos pressupostos previstos no art. 27 da Lei nº 9.868/99. Necessidade de conferir efeitos prospectivos ao julgado para viabilizar a adoção das medidas legislativas, administrativas e operacionais pertinentes. Prazo de 12 (doze) meses. Embargos de declaração parcialmente providos.



    (...).



    2. Na espécie, estão presentes o excepcional interesse público e as razões de segurança jurídica, os quais justificam o parcial acolhimento do pedido do embargante para conceder ao Estado do Amazonas o prazo de 12 (doze) meses para que adote as providências necessárias ao fiel cumprimento do julgado. A fixação desse prazo é suficiente para viabilizar o cumprimento da decisão pelo referido Estado, que está a ela adstrito em todos os seus termos e independentemente de determinação expressa e específica dirigida ao chefe do Poder Executivo. A decisão da Corte, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, compele todas as autoridades envolvidas, conforme as respectivas atribuições constitucionais e legais.



    3. Embargos de declaração aos quais se dá parcial provimento para conferir efeitos prospectivos ao acórdão ora embargado, a fim de que esse somente produza seus efeitos próprios a partir de 12 (doze) meses, contados da data da publicação da ata de julgamento dos presentes aclaratórios, tempo hábil para a implementação das medidas legislativas, administrativas e operacionais pertinentes. São alcançados, ainda, pela modulação os servidores que já estejam aposentados e aqueles, que até o final do novo prazo assinado, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria.



    (EDcl na ADI 3.636/AM, Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.4.2022)



    Como se vê, o acórdão recorrido se encontra em convergência com o entendimento consolidado no âmbito do Supremo, daí não comportando reforma por nenhum dos permissivos constitucionais indicados nas razões do recurso.



    Para além disso, dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem quanto à caracterização do decurso do prazo decadencial para o desfazimento do ato passaria, necessariamente, pelo reexame de legislação infraconstitucional, bem como dos elementos fáticos probatórios que a embasam, providências vedadas pelos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Majoro os honorários recursais em 10% (dez por cento), ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente